Tribunal: TJSP
Processo: 1069879-13.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo - Capitalização mensal de juros - Possibilidade - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo - Capitalização mensal de juros - Possibilidade - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite capitalização mensal de juros – Legalidade da utilização da Tabela "Price", eis que não implica prática de anatocismo - Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado - RECURSO NÃO PROVIDO.